Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-61.2020.8.11.0084
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000458-61.2020.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEJVAN MARCOS DA SILVA - CPF: 042.118.031-58 (APELANTE), FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA - CPF: 722.485.801-34 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDECI SANCHES MARTINEZ - CPF: 272.108.551-49 (APELADO), CLODOALDO LOPES DE LIMA - CPF: 830.534.251-49 (APELADO), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (APELADO), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (APELADO), FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 044.902.411-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECI SANCHES MARTINEZ - CPF: 272.108.551-49 (VÍTIMA), FRANCIELE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 044.902.411-35 (ASSISTENTE), CLODOALDO LOPES DE LIMA - CPF: 830.534.251-49 (ASSISTENTE), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (ASSISTENTE), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (ASSISTENTE), DEJVAN MARCOS DA SILVA - CPF: 042.118.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000458-61.2020.8.11.0084

APELANTE: FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, §4º, IV, DO CP (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS) –
PRELIMINARES
- PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO – REINCIDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE OITIVA DO CORRÉU COMO TESTEMUNHA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – PRELIMINARES REJEITADAS –
MÉRITO
- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DO CORRÉU E OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE - RECURSO NÃO PROVIDO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O §2º, inciso II, do artigo 28-A, do CPP, veda a aplicação da ANPP para investigado reincidente.

“Por força do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha. Precedentes”.
(RHC 99768, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014)

As declarações do coautor dos fatos, na fase de inquérito policial, corroborado pelos depoimentos dos policiais e da vítima, sob o crivo do contraditório, estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de
prova
idôneo a embasar o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000458-61.2020.8.11.0084

APELANTE: FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que homologou o acordo de não persecução penal em favor de Dejvan Marcos da Silva e julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto (reincidência), e 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, §4º, IV, do Código Penal (id. 194688177).

Nas razões recursais, a defesa de F
RANCISCO MIRLANIO DA SILVA
pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Ainda, preliminarmente, requer a nulidade da sentença, sob o pretexto de cerceamento de defesa ao ser negado a oitiva do corréu em Juízo como testemunha.

No mérito, busca a absolvição do apelante por ausência de provas de autoria (id. 194688186).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 194688198).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 204886164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000458-61.2020.8.11.0084

APELANTE: FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do acordo de não persecução penal – ANPP.

De proêmio, a defesa de F
RANCISCO MIRLANIO DA SILVA
pleiteia em sede de apelação, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do não oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões de id. 1946881198, consignou que
“o acordo de não persecução penal foi ofertado ao corréu DEJVAN, mas não a FRANCISCO, pois este ostenta diversos registros criminais, o que impede a formalização da avença na seara criminal”. Sic.

Em parecer de id. 204886164, a Procuradoria-Geral de Justiça apontou que não existe possibilidade de oferecimento do ANPP, por se tratar de réu reincidente.

Com efeito, dentre outros requisitos, o acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, constitui ferramenta destinada à solução consensual do conflito penal, notadamente quando envolve crimes de menor potencial lesiva, assim compreendidos como àqueles cuja pena mínima não supere o limite de quatro anos.

Além disso, dentre outros requisitos, o §2º, inciso II, do artigo 28-A, do CPP, veda a aplicação da ANPP para investigado reincidente.

Assim, ao verificar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o apelante possui executivo de pena de n. 0010791-10.2017.8.11.0015, em que constam 03 (três) condenações com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados nestes autos.

Desse modo, inviável o encaminhamento dos autos para o Ministério Público para oferecimento de ANPP conforme requer a defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Do cerceamento de defesa.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva, como testemunha, do corréu Dejavam Marcos da Silva, o qual fora beneficiado pela ANPP e teria delatado o apelante em solo policial, o indeferimento do pleito defensivo encontra amparo na incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio e a obrigação de dizer a verdade nos termos do Código de Processo Penal.

Aliás, esse é o entendimento das Cortes Superiores.
In verbis:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OITIVA DE CORRÉU NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por força do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha. Precedentes.
2. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verifica no caso. 3. Esta Corte já decidiu que a participação de um membro do Ministério Público, para auxiliar o titular da comarca, não é motivo bastante para a nulidade do julgamento, mormente quando não se demonstra de que maneira a designação do promotor assistente teria causado prejuízo para a defesa ou criado situação de desigualdade apta a caracterizar a figura do “acusador de exceção”. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido.
(RHC 99768, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014) Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ. SÚMULA 568 DO STJ. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. CORRÉU. ARROLAMENTO COMO TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. DEVER DE DEPOR. DIREITO À NÃOINCRIMINAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA LÓGICA. CONDENAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. REVERSÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ainda que inexistente no diploma processual penal brasileiro regramento similar ao disposto expressamente nos arts. 477 e 478 do Código de Processo Civil, assemelha-se às situações ali previstas o caso daquele que, arrolado como testemunha, haja participado do delito (participação na causa) ou esteja sendo acusado em crime (s) conexo(s) com aquele(s) aos quais se busca esclarecer (tem interesse no litígio).

5. É que, mais intenso que tudo isso, há nítida incompatibilidade na oposição do dever legal de depor - ainda que, ao fazê-lo, não prestem o compromisso de dizer a verdade - ao direito constitucional ao silêncio e à não auto-incriminação (depor de fatos que lhe acarretem grave dano). 6. Nessa quadra, não há falar em nulidade da decisão que rejeita o arrolamento de testemunha, cuja persecução penal em seu desfavor foi desmembrada, para que fosse processada perante a Justiça Militar, se os crimes que lhe foram imputados - art. 319 e 342, § 1º, do Código Penal - tiveram estreita ligação com os delitos cometidos pelo recorrente.

(...)

9. Agravo regimental não provido.
(AgInt no AREsp n. 209.069/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018)

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Alega a defesa de F
RANCISCO MIRLANIO DA SILVA
, que inexiste prova de autoria
, pugnando, assim, pela sua absolvição nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

A denúncia narra o que segue:

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, em data de 05 de julho de 2017, por volta das 11h30min, no interior da residência sita na Comunidade Juara, Sítio Estância do Val, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Apiacás/MT, os denunciados Dejvan Marcos da Silva, vulgo “Jatobá”, qualificado às fls. 27/28 e 33/-IP e Francisco Mirlanio da Silva, vulgo “Cambota” qualificação indireta à fl. 43-IP,
com unidade de desígnios, subtraíram, para si, uma motosserra marca Husqvarna, um botijão de gás, um televisor de 32P LED da marca Panasonic HD digital, descritas e avaliadas à fl. 47-IP no importe de R$ 2.600,00, além de diversas chaves e outros objetos e pertencentes
à
Valdeci Sanches Martinez
.

Segundo costa, os indiciados, conhecedores da rotina da vítima, haja vista que, o denunciado
Dejvan Marcos da Silva
havia prestado serviços/diárias para a vítima e, com seu irmão, o denunciado
Francisco Mirlanio da Silva
, deslocaram-se até o local dos fatos e, sabendo da ausência da vítima no local, ali ingressaram. Em seguida, arrecadaram os objetos mencionados e colocou-os em uma “carretinha” de moto que traziam consigo, evadindo na posse dos bens.

Importante destacar que, numa pastagem próxima ao local dos fatos (aproximadamente 80 metros), a vítima localizou uma carteira de couro de cor marrom, contendo em seu interior certidão de nascimento do denunciado Dejvan, bem como boletim de ocorrência de natureza de extravio de documentos em nome de Dejvan Marcos da Silva.

Por fim, mister se faz tecer que, ouvido perante a autoridade policial, o denunciado Dejvan afirma que, com seu irmão Francisco Mirlanio, efetuou dois furtos nesta comarca (residência de Rodrigo Duarte e Ataíde), negando ter participado do furto junto à residência da Valdeci, ora vítima no presente auto”.
(
Sic.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 194687213, p. 09), bem como pelo auto de avaliação (id. 194687214, p. 04).

No tocante a autoria a vítima, VALDECI SANCHEZ MARTINEZ, em Juízo enumerou os objetos furtados na sua residência, bem como afirmou que ao caminhar por sua propriedade encontrou a carteira do corréu Dejvan.

Disse que ao abrir a carteira constatou que o corréu Dejvan teria realizado algumas diárias na sua propriedade, afirmando que o mesmo tinha conhecimento dos objetos que ficavam em sua residência e de sua rotina diária.

Por fim, afirmou que no local em que encontrou a carteira de Dejvan ficava no sentido do local em que fora vista uma motocicleta parada nas margens da estrada.

Os policiais civis Clodoaldo Lopes de Lima e Luander Alves Passberg, sob o crivo do contraditório, deram detalhes sobre as diligências realizadas para localizar os réus.

Afirmaram também que foram localizadas na residência dos acusados, alguns bens subtraídos da propriedade da vítima, além de outros bens subtraídos pelo apelante e seu irmão Dejavam Marcos da Silva de outras vítimas.

Ao ser ouvido em solo policial, em duas oportunidades, Dejvam Marcos da Silva, imputou ao seu irmão, o apelante Francisco Mirlanio a autoria do delito praticado na propriedade da vítima, bem como afirmou que o apelante teria praticado vários outros crimes patrimoniais na cidade de Apiacás e região.

Além disso, declarou que o apelante, no dia dos fatos deixou os objetos subtraídos na mata, resgatado os bens somente no dia seguinte para enterrá-los no quintal da casa de seu sogro.

Nesse contexto, embora o apelante negue a autoria do delito, ao declarar que sequer tinha conhecimento de que os objetos subtraídos estavam na residência de seu sogro, as declarações do corréu, beneficiado com a ANPP, somadas às declarações dos policiais e da vítima, estão em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes nos autos e constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024